Tribunal: STF
Processo: ADI 7263
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Petições 4852/2024-STF (doc. 134) e 5461/2024-STF (doc. 142)



    Trata-se de requerimento formulado em favor de Lázaro Botelho Martins, José Augusto Puppio Reis Júnior, Silvia Nobre Lopes (Silvia Waiâpi), Maria Goreth da Silva e Sousa, Gilvam Máximo e Sonize Barbosa, pelo qual pleiteiam a inclusão no feito, na condição de amici curiae, uma vez que foram eleitos deputados federais no pleito de 2022 e “perderão seus diplomas e mandatos, conferidos pela própria Justiça Eleitoral na hipótese de esta Suprema Corte vir a alterar, retroativamente, após encerradas as eleições, as regras que definiram o resultado da disputa” (pág. 1 do doc. 134).



    Requerem, ainda, a renovação da leitura do relatório e das sustentações orais, em virtude do deslocamento do julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade do ambiente virtual para o presencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco, por oportuno, que o Ministro Ricardo Lewandowski relatou o caso e proferiu voto em sessão virtual iniciada em 7/4/2023, de forma que, por sucedê-lo, não participo da continuidade do julgamento do mérito desta ação.



    É o relatório. Decido.



    Em relação à participação dos requerentes na condição de amici curiae, observo que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico quanto à “impossibilidade de defender, em sede de controle normativo abstrato, direitos e interesses de caráter individual e concreto” (ADI 3396-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 14/10/2020).



    Ademais, “pessoas naturais, conquanto possam ter interesse direto na causa, não detêm representatividade social, donde ser inadmissível sua participação na qualidade de amicus curiae” (ADPF 1035/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19/12/2022).



    Destaco, ainda, que ao apreciar o recurso de embargos de declaração na ADI 3460-ED, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu que “a presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado”. Confira-se:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos” (ADI 3460-ED/DF, Rel. Min. Teori Zavascki. DJe 12/03/2015).



    Por fim, verifico que o julgamento teve início em 7/4/2023, já tendo sido proferidos três votos. Assim, eventual admissão dos amici curiae, a fim de permitir-lhes a realização de sustentações orais, poderá acarretar indesejável alongamento na deliberação do feito, devendo ser indeferida, sem prejuízo, no entanto, da distribuição de memoriais pelos requerentes.



    Quanto a renovação do julgamento, ressalto que, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é atribuição do Presidente da Suprema Corte dirigir os trabalhos e presidir as sessões plenárias (art. 13, III).



    Ademais, a Resolução 642/2019-STF, em seu art. 4º, § 2º, já dispõe que:



     ”Nos casos de destaques, previstos nos incisos I e II, o julgamento será reiniciado“.



    Posto isso, indefiro a admissão dos requerentes na condição de amici curiae (art. 21, XVIII e § 1º, do RISTF) e declaro prejudicados os demais pedidos formulados. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator